Tribunal: TJMT
Processo: 0024954-11.2015.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2022-07-29
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:
AUTOR(A):

BANCO DO BRASIL S. A.

REU(S):

CELSO GRIESANG

RAC No 0024954-11.2015.8.11.0000
Vistos etc.
Defiro os pedidos de fls. 504/516 para liberação do valor de R$62.706,34, conforme alvará anexo.
No mais,
após as intimações necessárias
, à vista da certidão de trânsito em julgado de fls. 501, arquivem-se os autos.
Cuiabá, 29 de julho de 2022.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora